Tribunal: TJES
Processo: 5012147-63.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-63.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ALBA VALERIA ITABORAHY CHRIST

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXIGÊNCIA RETROATIVA DE REQUISITO CONSTANTE DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2014. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009) da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidata desclassificada de processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 031/2022 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que desclassificou a impetrante do certame sob fundamento de que o certificado de conclusão de pós-graduação lato sensu não atendia aos critérios da Resolução CNE/CES nº 02/2014, os quais não vigoravam à época da conclusão do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão de candidata de processo seletivo público em razão da inobservância de requisito estabelecido em norma administrativa superveniente à conclusão do curso de pós-graduação lato sensu e à emissão do respectivo certificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNE/CES nº 02/2014 somente passou a produzir efeitos a partir de sua entrada em vigor, não podendo ser aplicada a cursos concluídos anteriormente sem violação aos princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

4. O certificado apresentado pela impetrante foi emitido em 2013, relativo a curso concluído em 2012, quando ainda não se exigia a informação sobre o número de egressos no sistema e-MEC, requisito introduzido apenas com a Resolução CNE/CES nº 02/2014.

5. A aplicação retroativa da Resolução para desclassificar candidata configura ilegalidade, pois impõe requisito inexistente à época da formação, contrariando entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A instituição responsável pelo curso estava devidamente credenciada no momento da emissão do certificado, e não há nos autos qualquer indício de fraude, falsidade ou má-fé por parte da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exigência de requisitos instituídos pela Resolução CNE/CES nº 02/2014 não pode ser aplicada retroativamente a cursos de pós-graduação lato sensu concluídos antes de sua vigência.

2. A aplicação retroativa de norma administrativa que impõe restrição à validade de certificado educacional ofende os princípios do ato jurídico perfeito, da legalidade e da segurança jurídica.

3. Certificado expedido por instituição regularmente credenciada à época do curso é válido, sendo incabível sua invalidação com base em normativo posterior, salvo prova de fraude ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Resolução CNE/CES nº 02/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5009440-33.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.06.2024;
TJES, MS Cível nº 5000643-68.2023.8.08.0000, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 08.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para manter íntegra a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame necessário (artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009) da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha /ES, que, nos autos da ação mandamental impetrada por

A
LBA VALERIA ITABORAHY CHRIST
em face de ato atribuído ao Superintendente Regional de Educação de Vila Velha/ES, concedeu a segurança pleiteada, determinando a convocação da impetrante para o processo de escolha de vagas no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 031/2022 da Secretaria de Estado da Educação.

A sentença, ora sujeita ao reexame necessário, fundamentou-se na constatação de que a impetrante foi desclassificada do processo seletivo por irregularidade do certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu, consistente na ausência de indicação do número de egressos do curso no sistema e-MEC, em desconformidade com o edital do certame e com os parâmetros instituídos pela Resolução CNE/CES nº 02/2014.

Conforme reconhecido pelo juízo de origem, o certificado apresentado pela impetrante foi emitido em 2013, referente a curso concluído em 2012, ou seja, anterior à vigência da mencionada Resolução, a qual somente entrou em vigor a partir de 2014. Assim, entendeu-se que o ato administrativo de desclassificação configurou retroação indevida de norma administrativa restritiva, em afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, da legalidade e da segurança jurídica.

A matéria sob exame já foi objeto de análise por esta egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão que concedera a antecipação dos efeitos da tutela nos presentes autos. Naquela oportunidade, este colegiado rejeitou o recurso e manteve a decisão liminar, reconhecendo expressamente a impossibilidade da aplicação retroativa da Resolução CNE/CES nº 02/2014, resultando na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2014 RETROATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O ato Administrativo que excluiu a Autora tem base na Resolução CNE/CES n° 02/2014, que inaugura a exigência dita ausência no diploma da Agravada. Ocorre, contudo, que a Autora terminou o curso de pós-graduação ainda em 2012, tendo sido o diploma respectivo emitido ainda em 2013, portanto, em data anterior à exigência vertida pelo Estado. II - O diploma apresentado pela Impetrante é anterior às exigências legais impostas pelo Estado no Edital, o que não pode vigorar em seu prejuízo, dele emanando os efeitos legais a permitir a continuidade da Agravada no certame. III – Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº nº 5009440-33.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado no plenário virtual de 03/06/24 a 07/06/24).

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que definiu que não se pode exigir dos candidatos o cumprimento de exigências legais supervenientes à conclusão do curso e à expedição do certificado de conclusão. Eis a ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02/2014 RETROATIVAMENTE AOS CURSOS OFERECIDOS ANTES DE 2012 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01 da SERES/MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – É inconteste o posicionamento dos Tribunais pátrios acerca da possibilidade em haver controle, pelo poder Judiciário, do ato administrativo, com o fito de averiguar a observância do princípio da legalidade. II – A Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC dispõe que aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino antes de 2012 não se aplicam as regras constantes da Resolução CNE/CES nº 02/2014. III – Constitui fato consumado, ou seja, ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegido pelo art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, imune, inclusive, a ato de descredenciamento posterior, a especialização oferecida de forma antecedente a 2012. IV – O curso de pós-graduação trilhado pela impetrante fora oferecido pela instituição de ensino nos idos de 2007, de modo que não sofre os efeitos da Resolução CNE/CES nº 02/2014. Isso pois, o diploma emitido em 2012 deve ser aceito, tornando, assim, sem efeito o ato que culminou com a sua reclassificação. V - Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Mandado de Segurança Cível nº 5000643-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 08/11/2023).

O certificado de conclusão de curso de pós-gradução apresentado pela impetrante foi emitido por instituição regularmente credenciada à época, não havendo nos autos qualquer demonstração de fraude, falsidade ou má-fé. Eventual descredenciamento posterior da instituição não invalida o diploma legitimamente expedido, tampouco retroage para prejudicar a candidata.

Posto isso, conheço da remessa necessária para manter incólume a r. sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.